Tribunal: TJDFT
Processo: 0703301-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF da decisão de ID 52547748 proferida em cumprimento de sentença movido pela ora agravante, na qual o juiz manteve a decisão de id 51426169 que suspendeu a execução pelo período de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Intimada, a parte credora não indicou bens passíveis de penhora. Presumo que inexista bens de propriedade do executado capazes de saldar a dívida. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Remeta-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, após a fluência da suspensão pelo período de 01 ano, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, que findara em 04/12/2025, eis que o título executivo é um (a) a sentença, que julgou procedente pleito monitório, cujo prazo prescricional é de 5 (cinco), nos termos do enunciado da Súmula no 503 do STJ, seguindo o entendimento constante no enunciado da Súmula no 150 do STF. Saliento que, já tendo sido realizada todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as parte para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos. A agravante/executada alega que há controvérsia quanto ao valor a ser adimplido, motivo pelo qual seria tema de debate no AGI n°0712060-31.2019.8.07.0000. Assim, entende ser “Desarrazoado exigir do credor que indique bens para saldar o débito da executada quando sequer se sabe o valor devido” (id 14182075). Alega, ainda, que se iniciou a busca por bens em meados de 2019 e, em razão do dever de cooperação, “o juiz da causa tem o dever legal de praticar atos que venham a possibilitar o desfecho célere do processo” (id 14182075, pg. 8), pois existiriam “diversas medidas constritivas, típicas e atípicas, que podem ser adotadas na busca de bens passíveis de penhora, não sendo possível determinar-se de plano a suspensão do processo”. Sustenta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que, caso não seja deferida a tutela recursal, imediata, os autos da execução serão suspensos. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja deferido, inaudita altera pars, o pedido de antecipação da tutela de urgência recursal, para determinar a não suspensão do processo de execução nos termos do art. 921 do Código de Processo Civil Preparo recolhido id 14182076. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Conforme relatado, o agravante sustenta perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo útil do processo, pois, “caso não seja deferida a tutela recursal, imediata, os autos da execução serão suspensos nos termos do art. 921 do CPC, haja vista à ausência de bens sabidos passíveis de penhora até o momento”. Portanto, a questão submetida a exame cinge-se em verificar se a decisão pode causar lesão de difícil reparação ao agravante. Nos limites desta cognição, a concessão da tutela antecipada inaudita altera pars é medida excepcional, que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Entretanto, o exame dos autos não permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, pois os fatos trazidos genericamente impõem maior aprofundamento quanto à questão discutida. Isso porque, apesar de reconhecer, ao menos em análise prefacial, a existência de probabilidade do direito alegado, reputo ausente a demonstração de risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se.